Tribunal: TJDFT
Processo: 0729420-71.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0729420-71.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THIRCE ADRIANA RODRIGUES RIBEIRO AGRAVADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por THIRCE ADRIANA RODRIGUES RIBEIRO, ora autora/agravante, em face da decisão proferida pelo Juízo da 0730302-64.2021.8.07.0001, em ação de conhecimento proposta em desfavor de COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL – CAESB, ora ré/agravada, nos seguintes termos (ID Num.132946272 dos autos de origem): “Decisão saneadora à ID 130629129 intimou as partes a especificarem as provas que pretendiam produzir. A parte autora informou que não deseja produzir outras provas (ID 131837168). Por sua vez, a parte ré manifestou interesse na produção de prova pericial, consistente na aferição do hidrômetro, pois esta é a única ferramenta de que dispõe para fazer a medição do consumo de água no imóvel da autora, de forma que através da perícia é que se comprovará a fidedignidade da leitura (ID 132579522). Defiro a produção da prova pericial, porque pertinente ao caso. (...)” Irresignada, a parte autora interpôs o recurso de agravo de instrumento. Por meio do despacho ID Num. 39040671 foi oportunizada à parte, manifestação sobre eventual não cabimento do agravo. A agravante se manifestou sob ID Num. 39353582. É o relatório. DECIDO. No caso dos autos, observo que o presente agravo não pode ser conhecido, uma vez que não se enquadra em nenhuma das hipóteses do art. 1015 do Código de Processo Civil, a seguir transcrito: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o ; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” No caso concreto, a decisão agravada não se enquadra em qualquer das hipóteses acima transcritas, pois versa sobre questão atinente à instrução processual. De maneira contrária, há expressa previsão legal de que as questões não alcançadas pelo agravo de instrumento devem ser suscitadas em preliminar de apelação, conforme previsão do art. 1.009, §1o, do CPC, a seguir transcrito: “Art. 1.009. Da sentença cabe apelação. § 1o As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões.” Ainda, cumpre destacar que o mero indeferimento de produção de provas não se confunde com a tese firmada no julgamento do tema repetitivo 988 do Superior Tribunal de Justiça, uma vez que a mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC apenas ocorre em casos cuja urgência torne inútil o julgamento da questão no recurso de apelação, o que não se verifica no presente caso. Sobre o tema, colaciono os seguintes precedentes desta 3a Turma Cível em casos semelhantes: “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. ROL TAXATIVO. ART. 1.015 CPC. PRESCRIÇÃO. PRODUÇÃO DE PROVA. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA OU RISCO DE DANO IRREPARÁVEL. 1. O art. 1.015 do CPC apresenta rol taxativo que, de acordo com o entendimento jurisprudencial, somente pode ser superado quando verificada a possibilidade de perda de objeto do recurso ou ocorrência de dano irreparável com a postergação da apreciação das alegações em eventual apelação, nos termos do entendimento firmado no julgamento do REsp 1.696.396/MT pelo Superior Tribunal de Justiça. 2. A decisão de primeiro grau que rejeita prejudicial de prescrição e defere a produção de prova pericial não autoriza a interposição de Agravo de Instrumento, conforme o rol do art. 1.015 do CPC. 3. É mantida a decisão que não conhece de Agravo de Instrumento ante a ausência de possibilidade de perda de objeto ou ocorrência de dano irreparável com a postergação da apreciação das alegações em eventual apelação, conforme previsto no art. 1.009, §1o, do CPC. 4. Agravo interno desprovido.” (Acórdão 1438514, 07372182020218070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 14/7/2022, publicado no DJE: 28/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifei) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROVA PERICIAL. PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. CONEXÃO. POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO CONJUNTO. PRODUÇÃO DE NOVA PROVA PERICIAL. IRRECORRIBILIDADE. OBSERVÂNCIA. ROL DO ARTIGO 1.015 DO CPC. MITIGAÇÃO DA TAXATIVIDADE EXAMINADA. DECISÃO MANTIDA. 1. Constatado que a insurgência da parte agravante direciona-se à realização de prova pericial, situação que não está contemplada no taxativo rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil, o recurso não deve ser conhecido. 2. O Superior Tribunal de Justiça, ao tratar do Tema 988 dos recursos repetitivos, firmou o entendimento segundo o qual a taxatividade do rol previsto no art. 1.015 do CPC somente deve ser mitigada quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 3. Agravo de Instrumento não conhecido. Preliminar rejeitada. Unânime.” (Acórdão 1418341, 07322521420218070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 20/4/2022, publicado no DJE: 13/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifei) Assim, o Agravo de Instrumento não pode ser conhecido, porquanto não se trata do recurso cabível contra a decisão proferida. Posto isso, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento interposto, na forma do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Intimem-se as partes. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Preclusa esta decisão, arquive-se. BRASÍLIA, DF, 20 de setembro de 2022 12:05:47. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora